Tribunal: TJSP
Processo: 1506211-61.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC No 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS – FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO – CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O JULGAMENTO DO HC No 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS – FAZ-SE NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DO JULGADO – CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO MÍNIMO LEGAL – SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes AILTON JUNIOR
LEITE SANTOS e PAULO JUNIOR SOBREIRA DO NASCIMENTO, é
embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Acolheram os embargos de declaração para
fazer a adequação do julgado, conforme o decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no
596.603/SP, e fixar regime aberto para ambos os réus,
mantendo-se, no mais, o v. Acórdão. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVANA DAVID, EDISON BRANDÃO E
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001 - Voto no 51890
2
Voto no 51890
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1506211-61.2019.8.26.0050)
Juízo de Origem: 13a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargtes: AILTON JUNIOR LEITE SANTOS e PAULO JUNIOR SOBREIRA DO
NASCIMENTO
Embargado: 4a Câmara Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO
PRIVILEGIADO – ALEGA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM O
JULGAMENTO DO HC No 596.603/SP, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS
–
FAZ-SE
NECESSÁRIA
A
ADEQUAÇÃO DO JULGADO – CONFORME DECISÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FICOU VEDADA A APLICAÇÃO DE REGIME
FECHADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O RÉU É APENADO NO
MÍNIMO LEGAL – SUBSISTE A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
PENAS ALTERNATIVAS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR REGIME ABERTO
PARA OS EMBARGANTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, O V. ACÓRDÃO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
por AILTON JÚNIOR LEITE SANTOS e PAULO JÚNIOR
SOBREIRA DO NASCIMENTO contra v. acórdão de fls. 28/36 do
apenso, com relatório adotado, proferido pela Colenda 4a
CÂMARA CRIMINAL, nos autos dos Embargos Infringentes no
1506211-61.2019.8.26.0050/50000, em que, por maioria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001 - Voto no 51890
3
votos, os rejeitou. Vencido o eminente 3o Juiz, o Des. CAMILO
LÉLLIS.
Dizem os embargantes que o v. Acórdão está
em contradição com recente aresto proferido pela 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC no
596.603/SP, publicado em 22/09/2020, que concedeu a ordem
para fixar o regime aberto para todos os condenados pelo crime
de tráfico privilegiado, cuja pena aplicada seja de 01 (um) ano e
8 (oito) meses de reclusão (fls. 01/05).
É o relatório.
De fato, diante da decisão emanada do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 596.603/SP,
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, impõe-se o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração,
com
efeitos
infringentes, para fazer a readequação do julgado.
Constou da decisão apontada, no item 21.4.
que: “Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime
de tráfico privilegiado, em que se reconhecem todas as
circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser
sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas),
determinar que não se imponha devendo haver pronta correção
aos já sentenciados o regime inicial fechado de cumprimento da
pena”.
Assim, se faz.
No caso aqui em julgamento, foram expostos os
motivos concretos que justificavam a fixação de regime prisional
mais severo e não se recomendava a aplicação de brandas
alternativas.
Registram
os
Acórdão
que
julgaram
as
apelações das partes (fls. 235/246, dos autos principais) e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001 - Voto no 51890
4
embargos
infringentes
(fls.
28/36,
do
apenso)
que
os
embargantes foram presos em flagrante delito depois que
policiais militares foram acionados por funcionários da
Prefeitura Municipal da Capital paulista, alertando-os quanto a
ação de traficantes que agiam durante os festejos de carnaval,
passando-lhes as características físicas.
Diante das informações, os policiais militares
visualizaram PAULO em poder de uma mochila e ele
demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura. Em
seguida, ele passou a mochila para seu comparsa AILTON, que
por sua vez a dispensou, com o intento de despistar e evitar a
abordagem.
Foram detidos e, no interior da mochila, foram
apreendidas as drogas mencionadas na inicial acusatória, 01
(um) invólucro plástico contendo 150 ml de cloreto de
metileno/dicolorometano, conhecido como “lança-perfume”, 05
(cinco) invólucros plásticos contendo cocaína em pó, e 16
(dezesseis)
invólucros
contendo
maconha,
substâncias
entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o
que faziam sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Ainda, em poder de PAULO havia R$ 204,00
(duzentos e quatro reais) em espécie.
Ouvidos em solo policial, ambos confessaram a
venda de drogas durante os festejos de carnaval, bem que
tentaram se livrar da mochila contendo as substâncias
proscritas, quando da aproximação dos milicianos (fls. 10/11).
Em audiência de custódia, foram agraciados
com a concessão da liberdade provisória. Depois disso, optaram
por não comparecer em Juízo, para apresentar suas versões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001 - Voto no 51890
5
fatos. Foi decretada a revelia (fls. 126).
Ao término da instrução, foi reconhecido o
tráfico privilegiado e ambos acabaram punidos com a menor
sanção possível, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados
no valor mínimo legal.
Também, lhes foi deferido o regime aberto e
substituída a pena privativa de liberdade, tão-somente, por uma
pena restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade.
Daí, em boa hora o reclamo ministerial,
pleiteando, diante das peculiaridades do caso, fosse fixado
regime fechado e cassada substituição por pena alternativa.
Infelizmente, não se insurgiu o Ministério
Público quanto à aplicação da minorante prevista no § 4o da Lei
no 11.343/2006, não obstante a quantidade e variedade de
drogas, a venda de diversas porções durante festejo de carnaval
e os fortes indícios de “dedicação dos réus à atividade
criminosa”, pois não demonstraram ocupação lícita e faziam do
tráfico o meio de sustento.
Ocorre que, sem reclamo ministerial o benefício
não pode ser afastado.
Restou a esta augusta Câmara Criminal, tão
somente, fixar regime mais rigoroso para a expiação da pena e
cassar a substituição por branda alternativa.
Assim se fez no v. Acórdão de fls. 235/246 (dos
autos principais), decisão que foi mantida no julgamento dos
embargos infringentes (Acórdão de fls. 28/36, do apenso).
No entanto, diante do decidido no julgamento
do HC no 596.603/SP, impõe-se seja restabelecido o regime
“aberto”, o que muito se lamenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001 - Voto no 51890
6
Todos sabem que a traficância, “é mola
propulsora de boa parte da criminalidade que assola o país, uma
vez que mesmo o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, acaba
por praticar toda sorte de delitos, abalando consequentemente
toda a sociedade” (Embargos Infringentes e de Nulidade no
0024416-28.2015.8.26.0577/50000, da lavra do eminente
Desembargador
Relator
WILLIAN
CAMPOS,
julgado
05.10.2017).
Quanto ao mais, a impossibilidade de aplicação
de penas alternativas, subsiste incólume o v. Acordão.
A medida branda, como se viu à exaustão, não
é socialmente recomendável ao caso em apreço.
Nesta Corte de Justiça já decidiu o eminente
Desembargador PINHEIRO FRANCO, hoje atual presidente
desta Corte bandeirante, que: “A atividade do traficante,
indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade,
destruindo o cidadão e sua família para o exercício do comércio
ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva
para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do
acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas,
desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que
constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico
fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves,
demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como
fator
profilático”
(Revisão
Criminal
no
0008791-07.2013.8.26.0000, julgada em 27 de março de 2014).
Também, é válido ressaltar que há arestos
emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicando
que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando
fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1506211-61.2019.8.26.0050/50001 - Voto no 51890
7
apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não
seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito
denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI

QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012).
Afora isso, o tráfico combatido com mão frouxa
incute sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por esse motivo, desde longa data esta colenda
4a Câmara de Direito Criminal vem decidindo que a obstinação
e a audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merecem repressão severa.
Diante do exposto, pelo meu voto, acolhem-se
os embargos de declaração para fazer a adequação do julgado,
conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC no 596.603/SP, e fixar regime aberto para
ambos os réus, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão.
EUVALDO CHAIB
Relator